Tribunal: STF
Processo: ARE 1281776
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXPULSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À REFORMA À ÉPOCA DA EXPULSÃO. IMPOSSIBILIDADE. O CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A REFORMA NÃO GERA DIREITO ADQUIRIDO À SUA CONCESSÃO FRENTE À CONDUTA QUE VIOLA A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POIS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES DA ATIVA CONSISTE EM PAGAMENTO COMPULSÓRIO DESTINADO A UM FUNDO GERAL QUE É DIRECIONADO ÀQUELES QUE JÁ SE ENCONTRAM NA INATIVA E TEM NATUREZA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. "
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 7º, XXIV; 194 e 201, § 9º, da CF. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. A suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência às normas constitucionais supostamente violadas. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De forma que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Confira-se a seguinte ementas
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
     Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessária a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    Ainda que fosse possível serem ultrapassados os mencionados óbices, o entendimento adotado pela decisão recorrida não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.” (RE 1.090.214-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
          Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator